Tribunal: STF
Processo: ARE 1328454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Sucessório. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 809. Correta aplicação da modulação conferida no julgamento do tema. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.